Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos Autores contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, julgada improcedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a abusividade na extinção de curso universitário e o direito dos alunos à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 53, I, da Lei 9.394/96, as universidades podem extinguir cursos e programas de ensino superior. Essa norma possui amparo constitucional no art. 207 da CF, que confere às universidades a autonomia administrativa e de gestão financeira.
4. Não há conduta ilegal ou abusiva que dê azo à indenização por danos morais quando a extinção do curso superior se dá de modo regular, com comunicação em tempo hábil e prestação de auxílio aos alunos para buscarem outras instituições educacionais sem solução de continuidade.
5. Inexistindo defeito na prestação do serviço, não há amparo legal para responsabilização da Apelada, à luz do art. 14, §3o, I, do CDC.
6. A situação em exame, a despeito de ter o condão de gerar um descontentamento nos alunos, é ínsita à natureza da relação jurídica, notadamente diante do fato de que, por expressa previsão contratual, os bacharelandos possuíam ciência da possibilidade de não serem iniciadas novas turmas.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Incabível a pretensão de indenização por danos morais, com base em extinção de curso de ensino superior, vez que tal possibilidade possui amparo legal e constitucional e desde que observado que a instituição teve a cautela de comunicar aos alunos em tempo hábil e de fornecer o auxílio para que se matriculassem em outra universidade sem perda de semestre letivo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 207. CDC, art. 14. Lei 9.394/96, art. 53, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0717127-95.2024.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2024, p. 26/11/2024.